Tribunal: TJDFT
Processo: 0719771-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. NÃO CABIMENTO. DETRAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DOS JUÍZOS DA EXECUÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime sob a responsabilidade do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Desse modo, tendo o acervo probatório dos autos evidenciado que o recorrente sabia ou devia saber que a motocicleta que estava em seu poder era produto de crime, não há que se falar em absolvição por não existir provas, ou por insuficiência de provas.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. Correta a fixação do regime inicial semiaberto quando, a despeito de a pena ter sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente e possui maus antecedentes.
5. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (detração), verifica-se que sua finalidade foi atingida, tendo em vista a expedição da carta de guia para execução provisória da pena imposta ao apelante, possibilitando que o Juízo das Execuções Penais faça, desde já, a adaptação do regime prisional, se for o caso, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.
6. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena definitiva de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão unitária mínima, para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, à razão unitária mínima, mantido o regime inicial de semiaberto.